Tribunal: STF
Processo: ARE 972179
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Patinação artística. Não enquadramento no rol de atividades privativas dos profissionais de educação física elencadas na Lei nº 9.696/98. Inexigibilidade de registro profissional no Conselho Regional de Educação Física. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem que se restringe à interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.696/98). Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.